Tribunal: TJMT
Processo: 1018074-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018074-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), ANDRE RAFAEL PLENTZ - CPF: 378.038.400-00 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ SOUSA FONSECA - CPF: 371.395.681-20 (AGRAVANTE), RICARDO SILVA FONSECA - CPF: 058.703.821-73 (AGRAVANTE), JACINTO AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 009.931.469-02 (AGRAVADO), JOSE LOMBARDI - CPF: 281.481.699-34 (AGRAVADO), ADEMIR LOMBARDI - CPF: 592.785.449-49 (AGRAVADO), JARBAS COSTA BATISTA - CPF: 016.998.191-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de manutenção de posse em favor do agravado, nos autos de ação possessória, com fundamento na demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A parte agravante alega ausência de prova inequívoca da posse anterior e da turbação ou esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos para a concessão da liminar de manutenção de posse, previstos no art. 561 do CPC, foram devidamente preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em ação possessória exige o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: (i) a comprovação da posse pelo autor; (ii) a demonstração de que foi esbulhado ou turbado em sua posse; e (iii) a indicação da data da turbação ou do esbulho.

No caso concreto, o agravado apresentou documentos e provas robustas que evidenciam a posse anterior do bem, bem como atos de turbação praticados pelo agravante, preenchendo os requisitos legais.

A decisão que defere a liminar de manutenção de posse fundamenta-se em análise sumária dos fatos e provas, sendo necessária a proteção possessória imediata para evitar a perpetuação do prejuízo decorrente da turbação.

Não foram demonstrados, pelo agravante, elementos capazes de afastar a decisão que concedeu a liminar, permanecendo intactos os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

A concessão de liminar em ação de manutenção de posse exige a comprovação da posse pelo autor, da turbação ou esbulho, e da data do ato violador, conforme disposto no art. 561 do CPC.

A decisão que defere liminar possessória deve ser mantida quando presentes os requisitos legais e ausentes elementos que infirmem os fundamentos apresentados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
ANDRE RAFAEL PLENTZ e Outros.
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia (Dr. Luís Otávio Tonello dos Santos) que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000068-59.2024.8.11.0017,

concedeu
liminar possessória em favor do autor\agravado, a fim de que os réus\agravantes abstenham-se de efetuar atos que importem na turbação da posse por aquele exercida, no imóvel rural denominado Fazenda Lombardi, situado no Município de Luciara, Comarca de São Félix do Araguaia, com área medida e demarcada de 2.420,00 ha, matrícula no 10.929, do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia.

Em suas razões, sustenta a parte agravante que:

- em processo contrário a este, mas conexo, é o 1001891-05.2023.8.11.0017 e, mesmo tendo sido protocolado antes, sua constatação também foi realizada anteriormente;

- as informações trazidas pelo Meirinho naqueles autos, observa-se que restam carentes de informações contundentes, não há demonstração de posse, não há edificação, ou qualquer benfeitoria;

- se houvesse a análise da contestação juntada, a decisão certamente seria outra, já que a conexão, faria com que o Douto Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia, tivesse conhecimento do auto de costatação no processo 1001891- 05.2023.8.11.0017, qual repisa-se foi realizado pelo mesmo meirinho.

Nesses termos, requer a concessão da tutela recursal, para o fim de suspender o processo.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para revogar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 226290665).

Contrarrazões no id. 228812699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia consiste na análise da decisão que deferiu a liminar de manutenção na posse sob o argumento de que o esbulho restou comprovado.

Conforme o Auto de Constatação de id. 159620735, realizado pelo Oficial de Justiça Aldenor Silva Setubal, no feito de origem, ele observou:

"(...)

No local pude constatar a existência de uma edificação de abertura de picada para instalação de cerca das divisas, a qual inicia-se no canto da cerca com os confrontantes da fazenda Nova Crixás antiga fazenda Ricaville e Fazenda Luciani e percorre por aproximadamente 4.000 km, até a fazenda lindeira denominada Berro do Boi.

Em conversa com o Sr. Zé Carlos, o mesmo informou que fora contratado pelo Autor Sr. Jacinto para edificação e reforma das cercas na propriedade em meados de outubro de 2023, e que após realizar as perfurações para instalação das cercas foi impedido de terminar os serviços. Passados alguns dias, não fora mais localizado as estacas deixadas no local; informa ainda, que durante a buscas das lascas apenas fora encontrado em outro local uma marca de queimada no chão, e, que ficou sabendo que o Réu André Plentz alegou que a divisa estaria fora do local, e que os funcionários do Requerido foi quem retirou as estacas edificadas e ateou fogo.

Em contato com o Sr. Nathan proprietário da Fazenda Nova Crixás antiga fazenda Ricaville, o mesmo reconheceu o Autor Sr. Ademir Lombardi como vizinho e confrontante, e que atualmente o proprietário e possuidor é o Sr. Jacinto Augusto ora Autor.

Oportunidade também que estivemos em contato com o Sr. Helio Caetano proprietário da Fazenda Luciani, o mesmo afirmou que o Sr. Ademir Lombardi era o proprietário e possuidor da área objeto deste auto de constatação, e que afirma que atualmente o proprietário e possuidor da área é o Sr. Jacinto, e que não reconhece o Requerido como confrontante.

O Sr. João Alves Lima, informou que no período de junho de 2021 até dezembro de 2021, arrendou a terra para apascentamento de 250 reses no local, e que devido a enchente retirou seu animais da área retornando em maio de 2022 e permaneceu até 31 de dezembro de 2022 na áreas, e que neste período o Sr. Ademir era o proprietário e possuidor do imóvel, e que desconhece a pessoa de Andre Plentz como possuidor da área".

(...)

É importante ressaltar que, nesta fase inicial, diante das controvérsias existentes acerca da versão dos fatos narrados pelas partes, a constatação do Oficial de Justiça é inconteste e serve para demonstrar o esbulho, eis que preenchidos os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Dessa forma, após uma cognição não exauriente, a manutenção da r. decisão agravada parece a medida mais acertada até que o processo seja devidamente instruído, momento em que, posteriormente, a liminar poderá ser revista.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025